Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O recolhimento voluntário do preparo recursal conflita com o requerimento de concessão do benefício de justiça gratuita e implica a preclusão lógica em razão da prática de ato incompatível com a alegada incapacidade financeira da parte.
2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, a introdução de pedidos, na apelação, que não foram deduzidos no juízo de origem.
3. Em regra, o termo inicial para concessão da aposentadoria deve ser a data em que implementados os requisitos legais para a inatividade. Contudo, tendo a parte autora indicado como termo inicial o 30o (trigésimo) dia contado do requerimento administrativo, o comando judicial deve contemplar tal data, sob pena de julgamento ultra petita.
4. Considerado o contexto fático e os parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência para nortear o órgão jurisdicional na fixação do quantum indenizatório, tem-se como justa a manutenção do valor estabelecido na origem, a título de reparação por danos morais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.